Tribunal: STF
Processo: ADI 5384
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI COMPLEMENTAR 102/2008 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. EDIÇÃO DE NORMAS SOBRE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA APLICÁVEIS NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. A edição de norma estadual, decorrente de emenda parlamentar, veiculadora de regras sobre prescrição e decadência aplicável no âmbito de Tribunal de Contas estadual, não ofende a competência privativa desse para iniciar o processo legislativo a dispor sobre sua organização e funcionamento.



    2. A regra, nos mais diversos sistemas jurídicos, é a natural incidência dos institutos da prescrição e da decadência, tendo em conta sua direta relação com a “paz social e a segurança jurídica”. O Direito Público, apesar de submetido a peculiaridades, também a eles se sujeita. Nessa medida, as regras de imprescritibilidade estabelecidas constitucionalmente devem ser interpretadas de modo restritivo, considerada a totalidade do sistema constitucional, mormente o princípio da segurança jurídica.



    3. O princípio da simetria não pode ser invocado desarrazoadamente, em afronta à sistemática constitucional de repartição de competências e à própria configuração do sistema federativo. Nessa perspectiva, é constitucional a instituição da prescrição e da decadência no âmbito dos respectivos tribunais de contas nas diversas unidades federativas, em linha com interpretação mais consentânea à Constituição Federal.



    4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.